Tribunal: TJBA
Processo: 8000419-75.2015.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000419-75.2015.8.05.0216 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: B2W COMPANHIA DIGITAL Advogado(s): THIAGO MAHFUZ VEZZI (OAB:BA42873-A) APELADO: JOSE MARTINS BARBOSA JUNIOR Advogado(s): LUIZ CESAR DONATO DA CRUZ (OAB:BA30776-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COMPRA DE PRODUTOS NÃO ENTREGUES INTEGRALMENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. TESE DE CULPA DE TERCEIRO NÃO COMPROVADA. DANO MORAL. CARACTERIZADO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADA NA ORIGEM EM R$5.000,00. MANUTENÇÃO. CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por B2W Companhia Digital (atual Americanas S.A.) contra sentença proferida nos autos da Ação Indenizatória nº 8000419-75.2015.8.05.0216, que julgou procedentes os pedidos para condenar a ré à devolução simples dos valores pagos por dois aparelhos celulares não entregues, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, além de honorários fixados em R$ 2.500,00. II. Questão em discussão 2. A discussão consiste, em síntese, em saber se houve falha na prestação do serviço apta a ensejar responsabilização da fornecedora; se o caso configura dano moral indenizável ou mero aborrecimento e se os valores fixados a título de danos morais e honorários advocatícios devem ser reduzidos. III. Razões de decidir 3. A relação entre as partes é de consumo, incidindo o CDC. A responsabilidade do fornecedor é objetiva, nos termos do art. 14. do CDC. Comprovada a aquisição de oito aparelhos e a entrega de apenas seis, sem demonstração de estorno ou entrega complementar, resta caracterizada a falha na prestação do serviço. A alegação genérica de culpa de terceiro não afasta o dever de indenizar. 4. A não entrega integral dos produtos, aliada à ausência de solução adequada, ultrapassa o mero dissabor, configurando dano moral indenizável. Aplica-se a teoria do desvio produtivo do consumidor, reconhecida na Súmula 30, do TJBA, diante do tempo despendido na tentativa de solução do problema criado pelo fornecedor. 5. O valor de R$5.000,00 revela-se razoável e proporcional, em consonância com os parâmetros adotados por este Tribunal em casos análogos, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização. 6. Os honorários advocatícios fixados em R$ 2.500,00 mostram-se adequados às peculiaridades da causa, ao valor atribuído e ao trabalho desenvolvido, inexistindo excesso a justificar redução. 7. Não configurada litigância de má-fé, ausente demonstração de conduta dolosa ou temerária. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. A não entrega integral de produto adquirido, sem comprovação de estorno ou solução eficaz, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja restituição do valor pago. 2. A privação do bem e o tempo despendido pelo consumidor para solucionar o impasse configuram dano moral indenizável, à luz da teoria do desvio produtivo.” Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VI, e 14; CPC, arts. 85, §§ 8º e 11, e 1.026, §§ 2º e 3º; Súmula 30, do TJBA. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Recurso Inominado nº 0084045-16.2023.8.05.0001, Rel. Claudia Valeria Panetta, Primeira Turma Recursal, j. 26.11.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8000419-75.2015.8.05.0216; Recorrente: B2W Companhia Digital (atual Americanas S.A.) e Recorrido: José Martins Barbosa Junior. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a sentença vergastada por seus próprios fundamentos, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator